Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. JULGAMENTO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para o reexame de fatos e provas. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame de fatos e provas já amplamente analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apontar evidente erro técnico ou flagrante ilegalidade na condenação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.